Tribunal: CARF
Processo: 11080.728807/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728807/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.700 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
EDMUNDO JACO PORTO PRETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO.
Restou negada a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os
rendimentos omissos, face ao fato do contribuinte, sócio, diretor e/ou gerente
da pessoa jurídica responsável pela retenção do referido imposto, não ter
juntado aos autos prova do seu efetivo recolhimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES DA DIRF EMITIDA
PELA FONTE PAGADORA.
Serão computados no cálculo de imposto os rendimentos comprovadamente
omitidos pelo contribuinte declarados em DIRF pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728807/2012-26
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728807/2012-26

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 18/06/2012, a Notificação
de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício
2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto, no valor total de R$ 2.582,65, e
demais acréscimos legais, sendo: R$ 681,45, sujeito à multa de ofício e R$ 1.901,20,
sujeito à multa de mora.
Motivou o lançamento de ofício:
1) A glosa da compensação de IRRF, no valor de R$ 1.901,20, apurados pela diferença
entre o declarado pelo contribuinte, R$ 3.268,12, e os valores pagos registrados no
sistema de pagamentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, R$ 1.366,92, tendo
em vista que o contribuinte é proprietário ou administrador da fonte pagadora.
2) A omissão de rendimentos, no valor de R$ 2.478,00, apurado pela diferença entre o
constante em Dirf entregue pela Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - CELSP,
CNPJ 88.332.580/0001-65, no valor de R$ 6.195,00, e o declarado pelo contribuinte, no
valor de R$ 3.717,00.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se, em 02/07/2012, e o contribuinte
apresentou impugnação, em 12/07/2012, alegando, em síntese, que: O IRRF consta no
Comprovante de Rendimentos emitido pela fonte pagadora. O valor de R$ 1.366,92 foi
recolhido. O Valor de R$ 1.901,20 foi parcelado no processo 11080.402316/2010-45. E
quanto à omissão de rendimentos de aluguéis, os valores informados estão corretos, pois
R$ 3.717,00 foi recebido por ele; R$ 17.346,00 foi recebido por Maria Porto Preto, CPF
350.651.920-49; e, R$ 3.717,00 foi recebido por Silvia Preto Lazzaretti, CPF
840.574.759-15, os quais constam do Comprovante de Rendimentos anexados e
declaração de IRPF.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO.
Restou negada a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os
rendimentos omissos, face ao fato do contribuinte, sócio, diretor e/ou gerente da pessoa
jurídica responsável pela retenção do referido imposto, não ter juntado aos autos prova
do seu efetivo recolhimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES DA DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
Serão computados no cálculo de imposto os rendimentos comprovadamente omitidos
pelo contribuinte declarados em DIRF pela fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728807/2012-26

Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a demonstração da quitação de IRRF de responsável solidário
por pertencer a quadro societário de fonte pagadora e a comprovação de rendimento de aluguel
por outros contribuintes.
Em relação à primeira acusação fiscal, é mister anotar que a data da interposição
do recurso voluntário já havia transcorrido o prazo de pagamento da última parcela do
parcelamento noticiados nos autos, motivo pelo qual entendo que o silêncio do recorrente em
relação à extinção do crédito denota que tal efeito não se concretizou. Da mesma forma, não
observo a juntada de documentos adicionais para contrapor os pontos indicados pela decisão de
piso no sentido de demonstrar que o crédito cobrado nos presentes autos se referem, indene de
dúvidas, ao parcelamento em questão, assim como apresentar elementos para exonerar a
responsabilidade do recorrente em relação à acusação de omissão de rendimentos de aluguéis.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Glosa da Compensação do IRRF:
O contribuinte requer a compensação do IRRF, no valor de R$ 1.901,20, sobre os
rendimentos pagos por Preto – Agropecuária Turismo e Comércio Ltda., CNPJ
90.189.101/0001-45, alegando que teria sido informado em Dirf pela fonte pagadora.
Ocorre que o contribuinte participa do quadro societário da citada pessoa jurídica ou foi
diretor, gerente ou representante, no citado ano-calendário, de acordo com consulta
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728807/2012-26

efetuada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
e o mesmo não juntou ao processo, documentos que comprovassem os respectivos
recolhimentos do imposto (Darf) por parte da fonte pagadora.
A Instrução Normativa no 028, de 22/03/1984, transcrita abaixo, estabelece:
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições:
Resolve:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da
pessoa jurídica.
E de acordo com o Decreto no 3000 de 26/03/1999, em seu artigo 723 transcrito abaixo:
Responsabilidade de Terceiros
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
O contribuinte alega que do total do IRRF, compensado em sua DAA, referente à
pessoa jurídica Preto – Agropecuária Turismo e Comércio Ltda, o valor de R$ 1.366,92,
foi recolhido, e o valor de R$ 1.901,20, foi parcelado no processo de número
11080.402316/2010-45. A fiscalização aceitou a parcela recolhida, glosando o valor de
R$ 1.901,20. No entanto, com os documentos anexados aos autos, não é possível
correlacionar os valores devidos de IRRF com os débitos para os quais o contribuinte
solicitou parcelamento e, ainda, se este parcelamento teria sido quitado pelo
contribuinte.
Assim, sem a juntada aos autos dos documentos essenciais para a elucidação dos fatos,
ou seja, que evidenciasse a efetividade dos recolhimentos dos IRRF sobre os
rendimentos omissos, mantém-se a negativa da Fiscalização à solicitação de sua
compensação.
Em face do exposto, nada há a reparar no feito fiscal.
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis:
Foi apurada ainda a omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 2.478,00,
resultante pela diferença entre o constante em Dirf entregue pela Comunidade
Evangélica Luterana São Paulo - CELSP, CNPJ 88.332.580/0001-65, no valor de R$
6.195,00, e o declarado pelo contribuinte, no valor de R$ 3.717,00.
O contribuinte alega que os valores informados estão corretos, pois R$ 3.717,00 foi
recebido por ele; R$ 17.346,00 foi recebido por Maria Porto Preto, CPF 350.651.920-
49; e, R$ 3.717,00 foi recebido por Silvia Preto Lazzaretti, CPF 840.574.759-15.
No entanto, para comprovação do alegado anexa somente Comprovante de
Rendimentos de fls. 21 e 22, em seu nome e em nome de Maria Porto Preto, emitidos
em 05/03/2010. Por outro lado, a Dirf na qual se baseou o lançamento foi entregue em
21/11/2012.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728807/2012-26

O contribuinte deveria ter anexado aos autos outros documentos a fim de elidir as
informações constante em Dirf, tais como registro do imóvel objeto de aluguel, contrato
de aluguel, entre outros, pois os documentos apresentados são insuficientes.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o
ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar,
com a apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na informação prestada pela
fonte pagadora.
Este é o entendimento do Conselho de Contribuinte, conforme ementas que se
transcreve a seguir:
RENDIMENTOS INDICADOS NA DIRF – Regularmente detectada, através da
confrontação da declaração de rendimentos do contribuinte com a DIRF apresentada
pela fonte pagadora, a omissão de rendimentos, cabe ao contribuinte comprovar ou
justificar a inexistência dessa omissão (Ac.1o CC 102-21.944/85).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA -
TRIBUTAÇÃO - Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela
fonte pagadora, assim devem ser considerados, salvo prova em contrário. Acórdão
104-22669, 4a Câmara, Data da Sessão: 14/09/2007, Relator Nelson Mallmann.
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 1999. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - TRIBUTAÇÃO -
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela fonte pagadora,
caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos.Recurso negado.
Acórdão 104-23403, Data da Sessão: 07/08/2008, Relator Antônio Lopo Martinez.
Resultado: NPU – Negado Provimento por Unanimidade.
Dessa forma mantém-se o feito fiscal.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728807/2012-26

Fl. 115
DF CARF MF
Original